Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. É nula a busca e apreensão pessoal e/ou veicular que não obedece ao disposto no art. 244 do CPP, quando não demonstradas fundadas suspeitas embasadas em dados concretos aptos a atestar a lisura do procedimento.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já entendeu que não atende os requisitos da busca pessoal e/ou veicular (art. 244 do CPP) meras informações de fontes não identificadas, as chamadas “denúncias anônimas”, quando não acompanhadas de outros elementos concretamente demonstrados.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o fato de o réu apresentar “nervosismo” ou mesmo correr, também não são suficientes para autorizar a realização de busca e apreensão ou mesmo busca pessoal, pois são análises subjetivas dos agentes de segurança pública, que nesse caso, devem proceder a outras diligências a fim de justificar a adoção da medida.
4. Reconhecida a ilicitude da busca e apreensão, aplica-se ao caso a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree), invalidando-se todas as provas dela decorrentes.
5. No caso dos autos, os policiais militares alegaram que receberam notícias de terceiros no sentido de que duas motos estavam em atitude suspeita da prática de roubos, razão pela qual os agentes estatais procederam à busca e apreensão. Os policiais informam que o réu apresentou nervosismo e teria tentado se evadir, bem como que franqueou a busca em sua motocicleta, fatos negados pelo acusado. Foram encontradas porções de entorpecente conhecido como maconha no interior da motocicleta. A prova é ilícita pois foi baseada em notícias anônimas e em análises meramente subjetivas dos agentes policiais, que não demonstraram dados concretos que fundamentassem a realização da diligência.
6. A eventual descoberta de material que constitua corpo de delito não convalida a ilegal busca e apreensão ou mesmo o irregular ingresso em domicílio . Preliminar acolhida.
7. Diante da nulidade da prova ilicitamente colhida, não há outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aptas a sustentar o decreto condenatório. Réu absolvido.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Réu absolvido. Determinada a expedição de alvará de soltura.